Tribunal: TRF3
Processo: 5030114-69.2024.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
333/575)

5030114-69.2024.4.03.0000

DJEN Data: 13/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5030114-69.2024.4.03.0000

RELATOR: NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

AGRAVANTE: HOMERO SANTI

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: FABIO AUGUSTO CANO LEONEL DOS SANTOS - SP363488-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: PAULO NASCIMENTO CORREA - SP328490-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LEANDRO DE PAULA SOUZA - SP214346-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. ÓRGÃO AUXILIAR DO JUÍZO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ERRO TÉCNICO. ESCLARECIMENTOS PRESTADOS. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que homologou os cálculos elaborados pela contadoria judicial, rejeitando impugnações apresentadas pela parte executada.II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se os cálculos elaborados pela contadoria judicial devem ser afastados em razão das impugnações apresentadas pela parte agravante, bem como se houve cerceamento de defesa pela suposta ausência de esclarecimentos técnicos adequados.III. Razões de decidir

A contadoria judicial constitui órgão auxiliar do juízo, dotado de fé pública e equidistância em relação às partes, razão pela qual os cálculos por ela elaborados gozam de presunção relativa de legitimidade.

Impugnações genéricas ou desacompanhadas de demonstração técnica concreta não são suficientes para afastar os cálculos oficiais, especialmente quando elaborados em conformidade com o título executivo e submetidos ao contraditório.

O dever de esclarecimento previsto no art. 477, § 2o, do CPC não implica obrigatoriedade de refazimento integral dos cálculos, sendo suficiente a manifestação técnica fundamentada acerca dos questionamentos apresentados pelas partes.

Ausente demonstração de erro material, afronta à coisa julgada ou prejuízo ao contraditório, deve ser mantida a decisão que homologou os cálculos da contadoria judicial.IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. Os cálculos elaborados pela contadoria judicial, enquanto órgão auxiliar do juízo, gozam de presunção relativa de legitimidade. 2. Impugnações genéricas ou desacompanhadas de demonstração técnica concreta não são aptas a afastar cálculos homologados, sendo suficientes os esclarecimentos prestados nos termos do art. 477 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 477, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv no 0011229-85.2002.4.03.6104, Rel. Des. Fed. Hélio Egydio de Matos Nogueira, 1a Turma, j. 22.09.2020, DJF3 24.09.2020; TRF3, ApCiv no 5004271-67.2018.4.03.6126, Rel. Des. Fed. Valdeci dos Santos, 1a Turma, j. 10.09.2020, DJF3 18.09.2020.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5030114-69.2024.4.03.0000

RELATOR: NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

AGRAVANTE: HOMERO SANTI

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: FABIO AUGUSTO CANO LEONEL DOS SANTOS - SP363488-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: PAULO NASCIMENTO CORREA - SP328490-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LEANDRO DE PAULA SOUZA - SP214346-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

O Senhor Desembargador Federal Nelton dos Santos (Relator): Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Homero Santi contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Federal Cível da Seção Judiciária de São Paulo/SP, que homologou os cálculos apresentados pela contadoria judicial, nos autos da ação no 5028707-71.2018.4.03.6100, em fase de cumprimento de sentença.

Em suas razões, sustenta, em síntese, que: a) o laudo contábil teria incluído períodos não abrangidos pelo título executivo judicial; b) não teria sido observada a atualização monetária pela SELIC, nos termos do acórdão exequendo; c) o expert deixou de prestar esclarecimentos adequados quanto às impugnações apresentadas, em afronta ao art. 477 do CPC; d) teria ocorrido cerceamento de defesa, diante da homologação dos cálculos sem complementação da perícia. Requer, ao final, a reforma da decisão agravada para que seja determinado o retorno dos autos ao perito judicial, a fim de que preste esclarecimentos específicos e proceda ao recálculo do débito conforme os parâmetros fixados no título executivo.

A União Federal apresentou contraminuta (ID 309009100).

É o relatório.

VOTO

O Senhor Desembargador Federal Nelton dos Santos (Relator): A controvérsia devolvida a esta Corte diz respeito à homologação dos cálculos elaborados pela contadoria judicial na fase de cumprimento de sentença.

O tema insere-se no mesmo contexto fático-processual já apreciado por esta Turma no julgamento do AI no 5029016-49.2024.4.03.0000, igualmente relacionado ao presente cumprimento de sentença.

Naquele precedente, restou assentado que a contadoria judicial atuou como órgão auxiliar imparcial do juízo; houve análise exaustiva das impugnações apresentadas; os cálculos oficiais gozam de presunção relativa de legitimidade; impugnações genéricas não são aptas a infirmar o laudo técnico.

Tal fundamentação aplica-se, no que couber, ao presente recurso.

A contadoria judicial, órgão auxiliar do juízo, atua com imparcialidade e equidistância das partes, sendo dotada de fé pública, razão pela qual seus cálculos gozam de presunção relativa de legitimidade.

Nesse contexto, é firme a jurisprudência desta Corte no sentido de prestigiar os cálculos elaborados pelo órgão técnico quando não demonstrado erro concreto ou afronta ao título executivo.

A respeito do tema, colhem-se os seguintes precedentes desta Corte Regional:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. CONTA ELABORADA PELO EXPERT À DISPOSIÇÃO DO JUÍZO. ÓRGÃO IMPARCIAL E EQUIDISTANTE DAS PARTES, DOTADO DE FÉ PÚBLICA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA EXEQUENTE. SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Observa-se que o exequente foi intimado para que se manifestar a respeito da satisfação da pretensão no prazo de 10 (dez) dias. Não obstante, o exequente manteve silente, de sorte que sobreveio extinção da execução, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que deixando o exequente transcorrer in albis o prazo para manifestação, fato este que enseja a extinção do feito. Precedente. 3. Ainda que assim não fosse, as impugnações do recorrente foram devidamente submetidas à perícia técnica judicial. 4. Salutar esclarecer que a perícia judicial constitui meio de prova imparcial e equidistante dos interesses das partes. O contador do Juízo é profissional que possui conhecimentos técnicos para o desempenho da função, somente sendo o respectivo laudo afastado quando demonstrada, de forma inequívoca, eventual omissão ou inexatidão dos resultados. 5. As contadorias judiciais são órgãos auxiliares da Justiça, sujeitas à responsabilização cível e criminal (CPC, arts. 139 e 147) e, também por essa razão, devem prevalecer os cálculos por elas elaborados. Precedentes. 6. No caso dos autos, verifica-se que a Contadoria Judicial elaborou conta em obediência ao comando exequendo, explicitando quais os critérios utilizados e apontando que “... conclui-se que a executada aplicou os índices de acordo com o julgado, não havendo saldo remanescente ao autor.”. 7. Apelação não provida”. (TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0011229-85.2002.4.03.6104, Rel. Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA, julgado em 22/09/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 24/09/2020) (grifei)

“CIVIL. PROCESSO CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO. APLICAÇÃO DO CDC. TAXAS DE JUROS. CÁLCULOS CONTADORIA PREVALECE. APELAÇÃO NEGADA. 1. Anoto ser firme a jurisprudência dos egrégios Supremo Tribunal Federal (ADI 2591) e do Superior Tribunal de Justiça (Súmula no 297) pela aplicabilidade dos princípios do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de mútuo bancário. O mesmo Superior Tribunal de Justiça, por outro lado, entende que nos contratos bancários é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas (Súmula no 381). (...) 6. Ademais, os autos foram remetidos ao Contador Judicial que concluiu não haver erros nos cálculos apresentados pela CEF. 7. A Contadoria é órgão oficial de auxílio ao Juízo e os cálculos por ela realizados, por serem oficiais e gozarem de presunção de imparcialidade, devem prevalecer em detrimento dos demais. 8. Apelação a que se nega provimento”. (TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5004271-67.2018.4.03.6126, Rel. Desembargador Federal VALDECI DOS SANTOS, julgado em 10/09/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 18/09/2020) (grifei)

In casu, verifica-se que os autos foram remetidos à contadoria judicial, tendo sido apresentadas manifestações técnicas sucessivas. O juízo oportunizou às partes o exercício do contraditório, e a homologação dos cálculos decorreu de análise fundamentada do conjunto técnico produzido.

Não se identifica, portanto, vício capaz de macular a decisão agravada.

DA ALEGADA AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS (ART. 477 DO CPC)

Sustenta o agravante que o expert deixou de prestar esclarecimentos adequados, incorrendo em violação ao art. 477, §2o, do CPC.

Entretanto, dos autos originários verifica-se que:

Todavia, conforme se extrai dos autos originários, a contadoria foi instada a se manifestar e, ao reapreciar os questionamentos apresentados, ratificou expressamente seus cálculos anteriores, consignando inexistirem elementos concretos que justificassem sua alteração.

O dever de esclarecimento previsto no art. 477 do CPC não implica a obrigatoriedade de refazimento integral dos cálculos ou o acolhimento da discordância da parte, mas sim o exame técnico dos pontos suscitados. A ratificação fundamentada constitui manifestação válida, especialmente quando os questionamentos não demonstram erro objetivo ou divergência em relação ao título executivo.

Ademais, o magistrado não está adstrito às conclusões do perito (arts. 371 e 479 do CPC), competindo-lhe avaliar a suficiência da prova técnica produzida — o que ocorreu no caso concreto.

Não há falar, portanto, em nulidade ou cerceamento de defesa.

DA ALEGADA DESCONFORMIDADE COM O TÍTULO EXECUTIVO (SELIC)

O título executivo determinou a atualização dos créditos pela SELIC.

Contudo, a alegação de que a contadoria teria deixado de aplicar o critério fixado no acórdão não veio acompanhada de demonstração técnica concreta do alegado erro, limitando-se o agravante a afirmar genericamente a desconformidade.

Tal como já consignado no julgamento anterior deste mesmo cumprimento de sentença, impugnações desacompanhadas de demonstração objetiva de desacerto não são aptas a afastar a presunção relativa de legitimidade dos cálculos oficiais.

A homologação se deu com base na perícia contábil elaborada pelo órgão auxiliar do juízo, após regular contraditório, inexistindo demonstração de afronta à coisa julgada.

DA ALEGAÇÃO DE INCLUSÃO DE PERÍODOS INDEVIDOS

Também quanto à suposta inclusão de períodos não abrangidos pelo título, não há demonstração técnica inequívoca de extrapolação dos limites da coisa julgada.

O juízo de origem analisou a controvérsia à luz das manifestações técnicas apresentadas e concluiu pela adequação dos cálculos à decisão exequenda.

A reapreciação pretendida implicaria rediscussão fático-contábil já exaurida na instância de origem, sem indicação concreta de erro material.

DA INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA

O agravante foi intimado para se manifestar sobre os cálculos, apresentou impugnação, requereu esclarecimentos, e o feito foi novamente submetido ao órgão técnico.

O simples inconformismo com o resultado da prova não caracteriza cerceamento.

Conforme entendimento consolidado desta Corte, não há nulidade quando oportunizado o contraditório, os argumentos das partes são apreciados pelo juízo, a decisão é devidamente fundamentada e não é demonstrado erro técnico específico.

Diante do exposto, não se verifica afronta ao art. 477 do CPC, à coisa julgada ou ao contraditório.

Os cálculos elaborados pela contadoria judicial permanecem hígidos, não tendo o agravante apresentado elementos técnicos concretos capazes de infirmá-los.

Assim, nego provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. ÓRGÃO AUXILIAR DO JUÍZO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ERRO TÉCNICO. ESCLARECIMENTOS PRESTADOS. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que homologou os cálculos elaborados pela contadoria judicial, rejeitando impugnações apresentadas pela parte executada.II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se os cálculos elaborados pela contadoria judicial devem ser afastados em razão das impugnações apresentadas pela parte agravante, bem como se houve cerceamento de defesa pela suposta ausência de esclarecimentos técnicos adequados.III. Razões de decidir

A contadoria judicial constitui órgão auxiliar do juízo, dotado de fé pública e equidistância em relação às partes, razão pela qual os cálculos por ela elaborados gozam de presunção relativa de legitimidade.

Impugnações genéricas ou desacompanhadas de demonstração técnica concreta não são suficientes para afastar os cálculos oficiais, especialmente quando elaborados em conformidade com o título executivo e submetidos ao contraditório.

O dever de esclarecimento previsto no art. 477, § 2o, do CPC não implica obrigatoriedade de refazimento integral dos cálculos, sendo suficiente a manifestação técnica fundamentada acerca dos questionamentos apresentados pelas partes.

Ausente demonstração de erro material, afronta à coisa julgada ou prejuízo ao contraditório, deve ser mantida a decisão que homologou os cálculos da contadoria judicial.IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. Os cálculos elaborados pela contadoria judicial, enquanto órgão auxiliar do juízo, gozam de presunção relativa de legitimidade. 2. Impugnações genéricas ou desacompanhadas de demonstração técnica concreta não são aptas a afastar cálculos homologados, sendo suficientes os esclarecimentos prestados nos termos do art. 477 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 477, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv no 0011229-85.2002.4.03.6104, Rel. Des. Fed. Hélio Egydio de Matos Nogueira, 1a Turma, j. 22.09.2020, DJF3 24.09.2020; TRF3, ApCiv no 5004271-67.2018.4.03.6126, Rel. Des. Fed. Valdeci dos Santos, 1a Turma, j. 10.09.2020, DJF3 18.09.2020.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NELTON DOS SANTOS

Relator do Acórdão